Tribunal: CARF
Processo: 10880.959160/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959160/2012-02
ACÓRDÃO
1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Os elementos probantes são suficientes para a formação de convicção do
julgador e consequentemente firmar a pretensão recursal no sentido da
existência das retenções parciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o
direito creditório no valor de 44.137,27 de IRRF de jun/09 recolhido a maior.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-88.142 proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto DCOMP com demonstrativo de crédito no
25916.80274.250310.1.3.04-0308, transmitida em 25/03/2010, cujo pedido de compensação a ela
vinculado não foi homologado.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 44.137,27 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante desse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em
suma, os seguintes argumentos:
a) após a retificação promovida pela Recorrente, em 18/09/2012, portanto
posteriormente ao Despacho Decisório e antes da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente foi surpreendida com a decisão
atacada indeferindo seu direito creditório por outros motivos que não o mero
erro de DCTF corrigido na forma que lhe autorizam a legislação e o Parecer
Normativo Cosit no 02/2015;
b) a justificativa para o indeferimento do direito creditório perseguida pela decisão
da DRJ se deu em função das supostas discrepâncias entre o valor que a
Recorrente teria apontado como devido em sua Manifestação de
Inconformidade, e os declarados em DIRF, DCTF Retificador e Folhas de
Pagamento, que de per si, no seu sentir, justificariam o indeferimento com base
no Parecer Normativo Cosit no 02/2015;
c) A decisão em questão, vale mencionar, inova o processo administrativo à
míngua de qualquer justificativa, nem sequer tendo se dado o trabalho, a DRJ,
de determinar a baixa do processo em diligência para averiguar o ocorrido,
limitando-se a decidir, inclusive, antecipe-se, com base em comparações do
incomparável;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
3
d) a decisão da DRJ macula o presente processo administrativo por ofensa à
razoabilidade, motivação e, ainda, à ampla defesa;
e) nos casos em que, como fruto da retificação da DCTF promovida pelo
contribuinte após o despacho decisório, não houver qualquer modificação do
despacho decisório (exatamente o caso da Recorrente), o item 18.4 do Parecer
Normativo Cosit no 02/2015 estabelece procedimento próprio que não foi
seguido pela decisão recorrida;
f) e é de clareza solar, nos casos em que mesmo após a retificação da DCTF após o
despacho decisório, se a DRJ entender pelo indeferimento por alguma outra
questão não objeto da lide, o sujeito passivo deverá ser informado para
manifestar-se no prazo de trinta dias, após o que o processo retornará para
julgamento;
g) ao não observar o processo administrativo legalmente estabelecido pelo
Parecer Normativo Cosit no 02/2015 para o caso vertente, a decisão da DRJ eiva
o presente processo administrativo de nulidade por ofensa à motivação,
razoabilidade e, de forma mais gritante, à ampla defesa, contraditório e ao
próprio processo administrativo, dada a clara supressão de instância, devendo-
se ter por nulo o presente processo administrativo com o consequente
reconhecimento do direito creditório do Recorrente e, consequentemente, a
homologação da compensação a ele vinculada;
h) após já recolhido tempestivamente, em 20/07/2009, valor de R$ 42.607,64
(composto de R$ 42.591,21 + R$ 16,43) a título de IRRF de jun/09 conforme
folhas analíticas juntada à Manifestação de inconformidade (docs. 52 e 53),
analisando apenas a Folha Analítica dos pagamentos de salários do mês que
demonstrava o valor a pagar de R$ 42.591,21 e ignorando a de rescisão, que
demonstrava mais R$ 16,43 (no total, portanto, de R$ 42.607,64), referido
funcionário, não tendo localizado pagamento no valor exato de R$ 42.591,21,
acabou por recolher novamente o valor de IRRF de R$ 42.591,21 referente a
junho de 2009, inclusive, acrescido de multa de mora (de R$ 1.546,06), no total
de R$ 44.137,27, porquanto o pagamento fora feito em 31/07/2009 (doc. 29 da
Manifestação de Inconformidade);
i) o despacho decisório indeferiu a compensação apenas e tão-somente em
função de erro material incorrido pela Recorrente quando da entrega de sua
DCTF, dado que ao revés de expurgar o valor de R$ 42.591,21 recolhido em
duplicidade em 31/07/2009 (R$ 44.137,27 = R$ 42.591,21 de principal + R$
1.546,06 de multa de mora), deixou constando em sua DCTF como devido o
valor de R$ 87.375,34, contemplando, portanto, o pagamento em duplicidade;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
4
j) e independente de novos erros materiais que tenha incorrido a Recorrente, que
não puderam ser sanados a tempo e modo, vale mencionar que a decisão
recorrida compara coisas totalmente diferentes;
k) os valores constantes da DCTF (44.836,76) e DIRF (44.784,16), e mesmo a soma
feita para chegar ao valor que consta da Folha de Pagamento (44.482,56)
consideram todos os recolhimentos feitos a título de IRRF em junho de 2009, ao
turno que o valor de R$ 42.607,64, a que a ora Recorrente se referiu apenas
para fins de sua defesa em sede de manifestação de inconformidade, trazia
apenas os recolhimentos de uma rescisão e da folha de pagamento mensal, não
contemplando demais valores;
l) o recolhimento em duplicidade, dado que POR DUAS VEZES A RECORRENTE
RECOLHEU O VALOR DE R$ 42.591,21, EXATOS, o que de per si faz saltar os
olhos o erro por ela incorrido e a necessidade de devolução dos valores
recolhidos a maior;
m) o valor efetivamente devido em junho de 2009 não eram os R$ 42.607,64, como
citou a decisão da DRJ com intuito e por em descrédito as informações da
Recorrente, mas sim o valor de R$ 44.784,13, o que confere com o valor
declarado na DCTF retificadora (imaterial diferença de R$ 0,03 de soma, dado
que os valores dos DARFs alocados conferem, conforme docs. 34 e 35 da
Manifestação de Inconformidade);
n) a comparação máxima a ser feita seria a de declarações prestadas ao fisco, quais
sejam, a DCTF e a DIRF. E neste caso A DIFERENÇA É MEDÍOCRE EM RELAÇÃO
AO DIREITO CREDITÓRIO QUE SE PLEITEIA, DE MÍSEROS R$ 52,63;
o) exsurge cristalino que o indeferimento do direito creditório, no âmbito da DRJ,
se deu apenas e tão somente por uma discrepância imaterial de R$ 52,63 entre
DIRF e DCTF, contra um recolhimento a maior de R$ 44.137,27;
p) ainda que em presença de erros materiais por parte da Recorrente se esteja, em
homenagem ao primado da verdade material, conclui-se pela necessidade de
reforma da decisão ora atacada, para que seja reconhecido o direito creditório
da
Recorrente
e,
consequentemente,
homologada
a
compensação
legitimamente por ela realizada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
5
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da preliminar
Alega a Recorrente que, pós a retificação promovida pela Recorrente, em
18/09/2012, portanto posteriormente ao Despacho Decisório e antes da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente foi surpreendida com a decisão atacada
indeferindo seu direito creditório por outros motivos que não o mero erro de DCTF corrigido na
forma que lhe autorizam a legislação e o Parecer Normativo Cosit no 02/2015.
Além disso, sustenta que, ao não observar o processo administrativo legalmente
estabelecido pelo Parecer Normativo Cosit no 02/2015 para o caso vertente, a decisão da DRJ eiva
o presente processo administrativo de nulidade por ofensa à motivação, razoabilidade e, de forma
mais gritante, à ampla defesa, contraditório e ao próprio processo administrativo, dada a clara
supressão de instância, devendo-se ter por nulo o presente processo administrativo com o
consequente reconhecimento do direito creditório do Recorrente e, consequentemente, a
homologação da compensação a ele vinculada.
Não obstante as alegações referidas, rejeito a nulidade arguida, diante do expresso
no art. 282, §2 o, do CPC, abaixo transcrito:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
(...).
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Assim, não merece acolhida o pleito da recorrente, nessa parte, em decorrência do
que se depreende da questão de mérito.
3. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que, após já recolhido tempestivamente, em
20/07/2009, valor de R$ 42.607,64 (composto de R$ 42.591,21 + R$ 16,43) a título de IRRF de
jun/09 conforme folhas analíticas juntada à Manifestação de inconformidade (docs. 52 e 53),
analisando apenas a Folha Analítica dos pagamentos de salários do mês que demonstrava o valor
a pagar de R$ 42.591,21 e ignorando a de rescisão, que demonstrava mais R$ 16,43 (no total,
portanto, de R$ 42.607,64), referido funcionário, não tendo localizado pagamento no valor exato
de R$ 42.591,21, acabou por recolher novamente o valor de IRRF de R$ 42.591,21 referente a
junho de 2009, inclusive, acrescido de multa de mora (de R$ 1.546,06), no total de R$ 44.137,27,
porquanto o pagamento fora feito em 31/07/2009 (doc. 29 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
6
Assim, assevera que o despacho decisório indeferiu a compensação apenas e tão-
somente em função de erro material incorrido pela Recorrente quando da entrega de sua DCTF,
dado que ao revés de expurgar o valor de R$ 42.591,21 recolhido em duplicidade em 31/07/2009
(R$ 44.137,27 = R$ 42.591,21 de principal + R$ 1.546,06 de multa de mora), deixou constando em
sua DCTF como devido o valor de R$ 87.375,34, contemplando, portanto, o pagamento em
duplicidade.
Acerca do tema, convém destacar os fundamentos da decisão recorrida
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de
Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 0561, do período de
apuração de 30/06/2009.
O reconhecimento do indébito, passível de embasar declarações de
compensação, quando decorrente de impostos/contribuições retidos na fonte,
somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes condições
em relação ao indébito alegado:
(i)
Não tenha sido (a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões) de
compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte; (ii) Deve estar comprovado por meio
da DIRF, ou por outros documentos juntados aos autos, que o sujeito
passivo que recolheu a maior em DARF os valores relativos a tributos
retidos, não reteve a maior tais valores do beneficiário, ou se houve a
retenção a maior, devem ser observadas as condições previstas na
legislação vigente à época da compensação; (iii) Não pode se encontrar
confessado pela empresa em DCTF (caso tal indébito tenha sido
confessado
indevidamente,
torna-se
necessária
a
adoção
dos
entendimentos prestigiados no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de
agosto de 2015); (iv) Deve encontrar-se disponível (não alocado) nos
sistemas informatizados da RFB.
No caso vertente, o indébito refere-se a IRRF, código de receita 0561, do
período de apuração de 30/06/2009.
Quanto à primeira condição necessária ao reconhecimento do indébito,
verificase nos sistemas informatizados da RFB (Sief-PERDCOMP) que o
indébito solicitado não foi integralmente utilizado em outras declarações
de compensação entregues anteriormente e nem mesmo foi veiculado
em pedido de restituição já pago ao contribuinte.
Quanto à segunda condição, verificamos inicialmente nos sistemas
informatizados da RFB (DIRF), que há apenas uma declaração de imposto
de renda retido na fonte entregue em relação às retenções havidas no
ano de 2009, com as seguintes informações sobre retenções no código
0561: (...).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
7
Confrontando as informações constantes nos sistemas informatizados da
RFB, verifica-se que na DCTF Retificadora Ativa (entregue após a emissão
do Despacho-Decisório de não-homologação de compensação) o sujeito
passivo confessou que o débito de IRRF código 0561 era montante de R$
44.784,16, informação esta diversa da constante na DIRF na qual
informou retenção de IR código de receita 0561 no montante de R$
44.836,76.
É importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de
reconhecimento do crédito a retificação da DCTF procedida pelo
contribuinte após o recebimento do DespachoDecisório de não
homologação da compensação, se tal retificação não estiver em
consonância com outras declarações entregues à RFB ou não estiver
amparada em outros elementos de prova: (...).
Considerando a divergência de informações entre a DCTF e a DIRF, seria
necessário, nos termos do Parecer supracitado, que houvesse nos autos
outros elementos de prova a confirmar o pagamento indevido bem como
o seu montante.
Compulsado os autos verifica-se que foi juntado o resumo da folha de
pagamento do mês de junho de 2009, sendo que pelas informações nela
constantes, verifica-se a retenção de IR no valor de R$ 44.482,56 (= R$
42.591,21 - IRRF na Folha + R$ 1.370,86 - IRRF Férias + R$ 16,43 - IRRF na
Folha + R$ 504,06 - IRRF Férias) informação esta divergente da DCTF e da
DIRF: (...).
Assim, é importante destacar que cabe à empresa a comprovação de seu
direito creditório de forma indubitável, sendo que nos termos do artigo
333, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da
prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consequentemente, as
declarações de compensação devem estar, necessariamente, instruídas
com as devidas provas do indébito tributário no qual se fundamentam,
sob pena de indeferimento.
Desta forma, inexistindo nos autos a comprovação do valor recolhido a
maior a título de IRRF, código de receita 0561, do mês de junho de 2009,
visto as informações divergentes em DCTF, DIRF e Folha de Pagamento, o
indébito em questão não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de
haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto,
ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
8
Não obstante os argumentos trazidos pela decisão a quo, convém destacar que a
própria decisão reconheceu as retenções, em valor um pouco menor que o aduzido pela
Recorrente, com base no resumo da folha de pagamento do mês de junho de 2009, sendo que
pelas informações nela constantes, verificou-se a retenção de IR no valor de R$ 44.482,56 (= R$
42.591,21 - IRRF na Folha + R$ 1.370,86 - IRRF Férias + R$ 16,43 - IRRF na Folha + R$ 504,06 - IRRF
Férias).
Assim, embora a informação divirja, em valor ínfimo, da constante da DCTF e da
DIRF, deve ser considerado, uma vez que devidamente comprovadas as retenções a maior.
Evidente, portanto o erro da Recorrente, como ela demonstra em seu recurso:
1 DIRF 44.836,76
2 DCTF Retificadora 44.784,16
3 Folha de Pagamento 44.482,56
Recolhimentos 44.784,13
Assiste razão à Recorrente, ao trazer as seguintes afirmações:
Com o devido acatamento, em que pese os erros materiais incorridos pela
Recorrente, tendo em vista a necessidade da busca da verdade material (do que
nos ateremos no tópico adiante com mais vagar), a vedação ao acesso ao direito
creditório no caso vertente se faz desarrazoada ofensiva ao primado da
moralidade na medida em que:
▪ Os recolhimentos feitos pela Recorrente (o correto e o a maior) são idênticos
em suas composições na casa dos centavos R$ 42.591,21, o que faz saltar os
olhos tratar-se de erro, já que estamos diante de recolhimentos referentes ao
mesmo fato gerador;
▪ O DARF de R$ 44.137,27 de IRRF de jun/09 (composto de R$ 42.591,21 + R$
1.546,06 de multa), cujo direito creditório se busca compensar, de fato, não foi
alocado a nenhum débito como reconhece a decisão recorrida e consoante
extrato da própria RFB;
▪ A DCTF retificadora confere com os pagamentos efetuados, sendo ela o
documento constituidor do crédito tributário e, não tendo ela sido infirmada em
momento algum pela RFB que, pelo contrário, dela parte em seu despacho
decisório;
▪ A discrepância máxima de valores declarados em declarações oficiais entregues
à RFB, entre DIRF (R$ 44.836,76) e DCTF (R$ 44.784,16) é de míseros R$ 52,63,
não sendo razoável, nem tampouco moral, que justifique o indeferimento de R$
44.137,27 de IRRF de jun/09 recolhidos a maior;
▪ Todas as declarações invocadas pela DRJ como fundamentadoras do
indeferimento do direito creditório apontam para um valor devido na casa dos R$
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.703 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959160/2012-02
9
44.700,00, ao turno que os valores efetiva e comprovadamente recolhidos no mês
de junho 2009, compõem o vultoso montante de R$ 87.375,34;
▪ Quanto muito, portanto, as discrepâncias apontadas justificariam a glosa da
compensação no limite da diferença entre DCTF e DIRF (R$ 52,63), e não do total
do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 44.137,27 de IRRF de jun/09
(composto de R$ 42.591,21 + R$ 1.546,06 de multa).
Desse modo, deve ser considerado o valor do DARF de 44.137,27 de IRRF de jun/09
recolhidos a maior.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito creditório no valor de 44.137,27 de IRRF de
jun/09 recolhidos a maior.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 142
DF CARF MF
Original